Tribunal: STF
Processo: AI 453031
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º, INC. III, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processual: agravo de
   instrumento corretamente instruído. Matéria constitucional
   examinada pelo Tribunal a quo. Impugnação do acórdão proferido na
   ação rescisória.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos
   para atuar na defesa dos direitos subjetivos individuais e
   coletivos de seus integrantes.
3. Imposição de multa de 1% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.